Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704575-81.2018.8.07.0010 AGRAVANTE: VALDENIR BARBOSA DE ARAÚJO AGRAVADOS: UMBERTO GOBBATO E ANA MARIA BORRALHO GOBBATO DESPACHO VALDENIR BARBOSA DE ARAÚJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Aduz, ainda, que houve o prequestionamento do tema, não incidindo o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF (ID 39772374). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome do seu patrono, formulado por UMBERTO GOBBATO e ANA MARIA BORRALHO GOBBATO, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade (ID 39072223). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020